Tribunal: TJBA
Processo: 0000695-49.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000695-49.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ALDENI ROCHA LOPES e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS

EMENTA

APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBA SALARIAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA ADOÇÃO DAS DIRETRIZES FIXADAS PELA EC 113/2021 A PARTIR DO SEU ADVENTO APELO DESPROVIDO.

I - Trata-se de Apelo contra sentença que impôs ao Recorrente o pagamento de verbas salariais devidas à parte autora.

II - Não se aproveita do pedido de atribuição de efeito suspensivo integrado no corpo do recurso, visto que a pretensão deve ser veiculada em petição autônoma, conforme artigo 1012, §3º, do CPC. Ademais o feito não se enquadra no rol estabelecido pelo artigo 496 do Diploma Processual.

III - O Ente Municipal não comprovou o pagamento das parcelas vindicadas na inicial e nem controverteu a prestação dos serviços laborais, portanto a contraprestação é devida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV - Sentença alterada Reexame Necessário para consignar que, a partir de 09/12/2021, quando da publicação da Emenda Constitucional 113/2021, deve ser adotada a taxa SELIC como único fator de correção na condenação pecuniária da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 3º da referida EC.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0000695-49.2016.8.05.0075
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça